Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722568-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARSAND ALVES DA SILVA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID n.o 18372528, a agravante pugna pela reconsideração da decisão liminar de ID n.o 12333984, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta que a Corte Especial do colendo STJ, por 7 (sete) votos contra seis (6), no julgamento do Recurso Especial n.o 1.815.055/SP, decidiu que as prestações alimentícias a que alude o § 2o do art. 833 do CPC, que estabelece exceção às hipóteses de impenhorabilidade previstas no caput do mesmo artigo, são apenas aquelas decorrentes do vínculo familiar. Aduz que se trata de julgado vinculante, que deve ser aplicado ao caso dos autos. O agravado manifestou-se por meio da petição de id no 18668913. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. As decisões da Corte Especial do colendo STJ, embora possuam inegável força persuasiva, não são vinculantes em relação aos juízes e Tribunais de Segundo Grau, pois não se encontram enumeradas entre as hipóteses taxativas previstas no art. 927, do CPC, tampouco ensejam a apresentação de reclamação em caso de sua inobservância (art. 988, do CPC). Ademais, a decisão foi tomada por diferença de apenas um voto e estava ausente um dos Ministros que compõem aquele órgão, inexistindo qualquer segurança de que o tema em questão tenha sido pacificado na jurisprudência daquela Corte. Além disso, deve ser ressaltado que a obrigação dos Tribunais de Segundo Grau, imposta pelo art. 926, do CPC, de uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, impõe que estes respeitem seus próprios precedentes. E, na hipótese vertente, a decisão liminar deste Relator, prestou homenagem ao entendimento consolidado na jurisprudência desta egrégia 4a Turma Cível, e também desta augusta Corte. Pode ocorrer de os eminentes membros desta egrégia 4a Turma Cível decidirem por alinhar o seu entendimento ao que restou decidido no julgado do colendo STJ anteriormente mencionado. Entretanto, isso haverá de decidido por ocasião do julgamento do mérito do recurso, inexistindo motivos para modificar a decisão liminar anteriormente proferida. Por essas razões, indefiro o pedido de reconsideração, registrando que tal pedido não suspende, não interrompe, não renova nem reabre prazo recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 12:11:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator